Tribunal: TJSP
Processo: 2219763-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219763-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que são agravantes
MARCIA APARECIDA SILVA DE GÓES e MARIA CRISTINA SILVA DE
GÓES SANTOS, são agravados PAULO SERGIO TONIOLLO e JOSÉ ANTONIO
DE AGUIAR JUNIOR CAMELINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219763-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Palmital – 2a Vara Cível
Agtes. : Marcia Aparecida Silva de Góes e outra
Agdos. : Paulo Sérgio Toniollo e outro
Juiz de 1o Grau: Luis Fernando Vian
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/09/2020
VOTO No 47.715
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos elementos dos autos, resta
evidenciado o estado de necessidade das requerentes, deve o
juiz conceder o benefício da assistência judiciária. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.62, que em ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade.
Pleiteiam as agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que buscam recebimento de um crédito oriundo de
uma execução promovida originalmente por sua genitora. Aduzem que o
processo se iniciou em 1997, com início do cumprimento de sentença a
partir de 2011 e, assim, o valor do crédito discutido acumulou-se. Afirmam
que se encontram desempregadas e não são abastadas, sendo suficiente a
declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício. Requerem a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 66 e, decorrido in albis o prazo para apresentação da contraminuta,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219763-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação
fática suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação,
conforme consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (g.n.)
Em
que
pese
o
entendimento
do
douto
magistrado de primeiro grau, as agravantes demonstraram estarem na
condição de desempregadas, como se vê às fls. 52 e 59.
Por sua vez, a busca por valor considerável,
decorrente de anos de busca pelo crédito, tendo em consideração que a
presente ação foi proposta em 1997 pela genitora das agravantes, que
faleceu no curso da ação, pode ser considerado como elemento bastante a
contrapor as provas de necessidade apresentadas.
Assim, se pelos elementos dos autos, resta
evidenciado o estado de necessidade das requerentes, deve o juiz conceder
o benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver
elementos para tal, impugnar o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219763-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica